Tribunal: TJMT
Processo: 1011720-32.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011720-32.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
AGRAVADA: THAMIRIS DE JESUS PEREIRA
DECISÃO MONOCRÁTICA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – HONORÁRIOS – DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA – ART. 373, § 1o CPC – FIXAÇÃO DO VALOR EM PATAMAR MÓDICO – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Pode o juízo realizar a distribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1o do CPC, diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de uma das partes em cumprir o encargo, como na hipótese dos autos.
Honorários arbitrados em valor módico, observando o princípio da razoabilidade, auferido de acordo com critérios como a relevância, a complexidade dos trabalhos, assim como o tempo dispendido, não sendo o caso de redução.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, lançada nos autos da Ação de Cobrança do Seguro DPVAT n. 1041568-72.2020.8.11.0041, ajuizada por THAMIRIS DE JESUS PEREIRA, que determinou a realização de perícia médica, arbitrando os honorários periciais em R$ 800,00 (oitocentos reais), atribuindo à agravante o ônus do pagamento.
A seguradora agravante afirma que a decisão merece reforma, pois, cabe à agravada o ônus de provar o alegado, então a ela compete o pagamento total dos honorários periciais e, em se tratando de pessoa beneficiária da gratuidade judiciária, as custas devem ficar a cargo do estado.
Entende inaplicável no caso a inversão do ônus probatório. Afirma que devem ser aplicadas as regras descritas no art. 95 e no art. 373, I, ambos do CPC.
Alega que o valor fixado é excessivo em comparação a outros Estados da Federação, e requer a redução da verba.
A par disso, requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, “bem como para antecipar os efeitos da tutela, determinando-se que a perícia seja custeada tão somente pela parte Agravada, subsidiariamente, para que o Estado assuma as despesas periciais; ou, ainda, alternativamente, que seja determinada a redução do valor para R$253,00 (duzentos e cinquenta e três reais)”. No mérito, pugna pelo provimento recursal confirmando a decisão liminar.
Preparo recursal devidamente recolhido, conforme Id. 92977980.
É o sucinto relatório.
Decido.
Verifica-se que a matéria dispensa julgamento colegiado, eis que há entendimento consolidado sobre os honorários periciais - distribuição dinâmica do ônus da prova -, o que, à luz do verbete sumular 568 do STJ, autoriza o julgamento monocrático do recurso.
A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão que determinou o custeio dos honorários periciais pela seguradora.
Sobre o assunto, leciona o CPC:
“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”
Extrai-se, em princípio, que a parte que requereu a produção da prova pericial deverá adiantar a remuneração do perito e, se a prova for requerida por ambas as partes ou determinada de ofício pelo juiz, o custeio dos honorários deve ser rateado.
Todavia, verificada a possibilidade de distribuição dinâmica do ônus da prova, a responsabilização por tal ônus pode ser direcionada e determinada pelo togado singular, nos moldes do artigo 373, §1o, do CPC, verbis:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
(...)
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”.
Essa distribuição dinâmica da carga probatória consiste em um deslocamento do ônus probatório, conforme as peculiaridades e circunstâncias de cada caso, podendo recair sobre aquele sujeito processual que dispõe de melhores condições de produzi-la, com o intuito de se demonstrar os fatos constitutivos, impeditivos, modificativos ou extintivos do direito reclamado.
No caso, constata-se que o togado singular observou a aplicação da teoria da carga dinâmica das provas, notadamente porque envolve cobrança de seguro obrigatório, em que o autor invariavelmente possui parcas condições financeiras e hipossuficiência técnica na produção de provas em relação à seguradora demandada, ora agravante.
Embora se entenda que a inversão do ônus não importa em obrigação financeira, há situações em que o juiz pode transferir, também, o custo da perícia, desde que não gere situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil, consoante disposto no § 2o do art. 373, do CPC.
A propósito, o entendimento sedimentado deste Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - HONORÁRIOS PERICIAIS – PAGAMENTO DETERMINADO À RÉ – PRODUÇÃO DAS PROVAS ADMITIDAS EM DIREITO – PEDIDO DE AMBAS AS PARTES – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DA PRODUÇÃO PROBATÓRIA – APLICAÇÃO CABÍVEL – ART. 373, §1o DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.
“Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (§ 1o do art. 373 do CPC/2015).” (AI 1026772-05.2020.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2021, Publicado no DJE 18/03/2021) (destaquei).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL - VÍCIOS CONSTRUTIVOS - RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DA PROVA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.
Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.
Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.” (AI 1011623-66.2020.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 10/09/2020) (destaquei).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ PERMANENTE – PERÍCIA MÉDICA – AVALIAÇÃO DA EXTENSÃO DAS LESÕES – NECESSIDADE – DECISÃO QUE DEFERIU A PRODUÇÃO DA PROVA E DETERMINOU O CUSTEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELA SEGURADORA – DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA – ART. 373, §1o CPC – ADEQUAÇÃO COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em princípio, é caso de rateio dos honorários periciais quando a produção da prova técnica tiver sido por ambas as partes (art. 95 do CPC), porém pode o juízo, dadas as peculiaridades da causa, realizar a distribuição dinâmica do ônus da prova.
O artigo 373, § 1o do CPC determina que “(...) diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”. (AI 1010523-76.2020.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 10/07/2020) (destaquei).
Aliás, em casos similares esta Câmara de Direito Privado tem decidido dessa forma. Destaco, ainda, os seguintes precedentes: AI 1016515-18.2020.8.11.0000, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 09/10/2020; AI 1017006-25.2020.8.11.0000, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 02/10/2020; AI 1016026-78.2020.8.11.0000, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 29/09/2020.
No que diz respeito à redução do valor dos honorários periciais, entendo que estes foram fixados em valor módico, auferido de acordo com o princípio da razoabilidade, considerando critérios como a relevância, a complexidade dos trabalhos, o tempo dispendido e a condição financeira das partes. A redução implicaria em interferência no mérito e possível desproporcionalidade a outros honorários que foram fixados anteriormente pelos mesmos serviços.
Feitas essas considerações, nos moldes da Súmula 568 do STJ, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo inalterada a decisão agravada.
Uma vez transcorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e formalidades de estilo.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de julho de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora